Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-60.2021.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001869-60.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOHNY MARCOS SPREUWERS - CPF: 867.272.229-91 (AGRAVADO), ISMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 161.461.401-63 (ADVOGADO), CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - CPF: 241.074.841-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVANTE), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, em remessa necessária, manteve a sentença proferida em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reforma da sentença, ratificada em remessa necessária, por meio de agravo interno, considerando a ausência de recurso voluntário pelas partes e a ocorrência de preclusão lógica.

III. Razões de decidir

3.
A
jurisprudência
dos Tribunais Pátrios

dispõe
que a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes,
seguida
de ratificação da sentença em remessa necessária, configura preclusão lógica, impedindo recurso subsequente
almejando a sua reforma
.

4. O agravo interno não pode ser utilizado para substituir recurso não interposto anteriormente, conforme entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"A ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes, seguida da ratificação da sentença em remessa necessária, configura preclusão lógica, impedindo o conhecimento de agravo interno com idêntico objetivo.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RO, Remessa Necessária Cível nº 7024250-20.2022.822.0001, Rel. Des. Gilberto Barbosa, j. 19.12.2023; TJ-PB, Remessa Necessária Cível nº 08004636620218150231, Rel. Des. Marcos Cavalcanti, j. 01.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

(MT)
em face

d
a decisão monocrática que, em remessa necessária, manteve a decisão proferida pelo
d.
Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(MT)
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a expedição do "Hab
ite-se" para o imóvel do autor, sem o condicionamento ao pagamento do ISSQN.

Em suas razões recursais, a parte agravante
requer o juízo de retratação ou, sucessivamente, a reforma da decisão, alegando que a
sentença d
e primeira instância deveria ter sido modificada em
remessa
necessári
a
.

Sem contrarrazões (Id.
255267183
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

(MT)
em face

d
a decisão monocrática que, em remessa necessária, manteve a decisão proferida pelo
d.
Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de
Várzea Grande
(MT)
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a expedição do "Habite-se" para o imóvel do autor, sem o condicionamento ao pagamento do ISSQN.

Pois bem.

De início, imperios
a
se mostra a análise quanto à admissibilidade do presente agravo interno, em razão de possível ocorrência de preclusão lógica na hipótese
.

No caso
, observa-se que
em razão da ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes, o presente feito
foi encaminhado a este e. Tribunal, com fundamento no art. 496, do Código de Processo Civil.

Em análise dos autos, em
decisão monocrática,
este Relator
manteve a decisão proferida pelo
d.
Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(MT)
, cuja decisão é objeto do presente agravo interno.

Nesse contexto
,

c
onforme se vê
,
a Fazenda Pública agravante almeja com a interposição do presente agravo interno
a reforma da sentença,
ratificada em remessa necessária,
o que se mostra inviável, pois operada a preclusão lógica, conforme jurisprudência consolidada do
s Tribunais Pátrios. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO.
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO LÓGICA
.

1. É consolidada a jurisprudência do STJ no sentido de haver fato impeditivo do poder de recorrer quando, em razão de não se ter interposto recurso de apelação, busca a parte alterar a sentença por meio de recurso substitutivo, a exemplo de agravo interno
.

2. Agravo interno não conhecido. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, Processo nº 7024250-20.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 19/12/2023
”.

(TJ-RO - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL:
70242502020228220001, Relator
: Des. Gilberto Barbosa, Data de Julgamento: 19
.
12
.
2023)
.

[sem destaque no original].

“
AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.
AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

- Não cabe agravo interno contra decisão monocrática que decidiu o reexame necessário, quando ausente o recurso voluntário.
Se a Fazenda Pública
conformou-se
com a sentença, não há
porque
insurgir-se contra...
”
.

(TJ-PB - REMESSA
NECESS
Á
RIA

CíVEL
: 08004636620218150231, Relator: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 01
.
11
.
2022, 3ª Câmara Cível)
.
[sem destaque no original].

“
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO FINAL NÃO APELADA PELAS PARTES. PRECLUSÃO.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
EM RECORRER SOMENTE AGORA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência no recurso especial 1036329, Relator o eminente Ministro Humberto Martins, decidiu pelo descabimento de recurso especial contra acórdão que nega provimento à remessa necessária, quando a ausência de interposição de apelo voluntário da fazenda pública evidencia a conformação da parte em relação à sentença que lhe foi desfavorável, ante a preclusão lógica.

2. Falta interesse recursal à fazenda pública, ora recorrente, para interpor agravo interno da decisão monocrática do Relator que negou provimento à remessa necessária.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
”
.

(TJ-GO
–

Reexame
Necessária
: 02179486920128090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 30
.
7
.
2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30
.
7
.
2018)
.
[sem destaque no original].

Com efeito
,
conclui-se que
ao interpor agravo interno contra a decisão monocrática que manteve a sentença em
remessa
necessári
a
,
identifica-se
uma contradição lógica com a ausência de insurgência recursal na etapa apropriada, o que caracteriza a preclusão lógica.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, com fundamento no art. 932,
inciso
III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024